Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-67.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, desobediência e desacato, previstos nos arts. 129, § 13, 330 e 331 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se estão configurados os crimes de desobediência e desacato; (iii) determinar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea diante da multirreincidência; e, (iv) verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.
4. A ausência de exame de corpo de delito não impede, por si só, o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal quando existirem outros meios de prova idôneos, como fotografias das lesões, depoimentos testemunhais e confissão parcial do acusado.
5. A ordem verbal de parada emanada por policiais militares constitui ordem legal, sendo típica a conduta de desobedecê-la, nos termos do art. 330 do Código Penal.
6. O estado de nervosismo ou de exaltação não afasta o dolo do crime de desacato quando as expressões proferidas são ofensivas e dirigidas aos agentes públicos em razão de suas funções.
7. A confissão espontânea deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento judicial, ainda que parcial, incidindo a Súmula 545 do STJ.
8. Nos casos de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas a compensação proporcional, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
9. A prisão preventiva mantém-se justificada para garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pela multirreincidência e pelo modus operandi violento em contexto doméstico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 330, 331, 33, §§ 2o e 3o, 44, 61, I, 69 e 77; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2033424, 0716640-16.2024.8.07.0005, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2049669, 0714382-33.2024.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24.09.2025; STJ, Súmula 545; STJ, Tema Repetitivo no 585 (REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP).